Tribunal: TJES
Processo: 5024281-60.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024281-60.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS ALVES DO CARMO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE REPARO EM CANO DE ESGOTO DANIFICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, §6º, DA CRFB E ART. 14 DO CDC – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – ART. 46 DA LEI 9.099/95 – ENUNCIADO 11 DAS TURMAS RECURSAIS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por MARIA DAS GRACAS ALVES DO CARMO em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, que narra a autora ter sofrido com a desídia da ré em promover o ajuste do hidrante, causando despejo de esgoto por 4 meses.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência condeno a requerida no pagamento de R$8.000,00 corrigidos a partir desta data com juros e correção monetária.

Irresignada, a ré apresentou recurso inominado pretendendo a reforma da r. Sentença.

A Recorrida apresentou contrarrazões recursais, pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que ensejaram a manutenção da r. sentença.

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre o recorrido e a concessionária de serviço público de fornecimento de água configura relação de consumo, por tratar de fornecimento de serviço público
uti singuli
(isto é, de fruição individual, divisível e de fácil identificação do usuário) em que a recorrida figura como usuária final (art. 2º do CDC), merecendo ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer a aplicação do CDC à relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor
. (...) VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.790.153/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

Fixada tal premissa, cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade e a desídia da ré de promover o reparo do esgoto despejado em razão do cano danificado quando da instalação do hidrante na calçada da recorrida. Como se explica, a concessionária de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário detém a responsabilidade pela adequada coleta, condução e destinação final dos dejetos, incumbindo-lhe realizar os reparos e manutenções necessários à regularidade do serviço.

Ainda que a ré tenha sustentado, em sua contestação, o cumprimento das obrigações, a prova produzida nos autos demonstra o contrário. A autora apresentou, além da reclamação administrativa formalizada junto ao Procon, juntou os protocolos de atendimento (023042304090801,072403596401, 07/24-040865-02, ID 16635363, pág. 3) que comprovam a solicitação de reparação de forma tempestiva, restando evidenciado que o reparo somente foi efetivado aproximadamente 04 meses após o início do problema.

Tal circunstância revela o descumprimento, caracterizando atraso injustificado, e falha na prestação do serviço público essencial.

Como firmado, a concessionária de serviços públicos de água e esgoto, na condição de delegatária do poder público, responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação de seus serviços, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição da República, bem como do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, a autora comprovou ter formulado reiteradas solicitações à concessionária para que sanasse o problema do cano de esgoto em frente à sua residência, ao passo que a demandada permaneceu inerte, não logrando demonstrar o regular cumprimento de suas obrigações.

Resta, assim, evidenciada a falha na prestação do serviço, diante da demora injustificada no atendimento das reclamações do consumidor, ensejando a responsabilidade da concessionária pelos danos suportados.

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No que concerne a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Entendo que a indenização por danos morais arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ademais, verifico que o valor indicado pelo juízo a quo não se mostra nem exorbitante nem irrisório, razão pela qual entendo por mantê-lo inalterado, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI N° 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)